Tribunal: TJPA
Processo: 0006998-07.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006998-07.2016.8.14.0018

APELANTE: GLEINISON SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
GLEINISON SILVA DE OLIVEIRA
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, IV, V e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente
, e (ii) examinar a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal
.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo termo de apreensão exibição e apresentação do objeto de ID 26059923, pelo laudo toxicológico definitivo de ID 118056770, tratando-se de 03(três) pequenas barras (substância petrificada), com peso total de 2.420g (dois mil e quatrocentos e vinte gramas), obtendo-se resultado “POSITIVO”, em ambas amostras, para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Cocaína”, tudo aliado as provas orais colhidas em juízo, não havendo que se falara em absolvição por ausência e insuficiência de provas.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, valorado entre as proporções de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 59; CPP, art. 386, IV, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GLEINISON SILVA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, IV, V e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 01/09/2016, por volta das 10h15min, o Policial Militar, João dos Reis, estava no quartel quando ouviu barulho de disparo de arma de fogo, ocasião em que se deslocou até à Av. Pará, local do ocorrido, para averiguar o que havia acontecido. Ao chegar ao local, verificou que o nacional Edenilson do Nascimento havia sido vítima de homicídio, obtendo a informação de que o possível autor do delito era o denunciado nestes autos. Diante disso, policiais militares saíram em diligência até a residência do denunciado na tentativa de localizá-lo, oportunidade em que encontraram no imóvel dois tabletes e meio da substância popularmente conhecida como "crack",
”
fato ocorrido na comarca de Curionópolis/PA

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, IV, V e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo termo de apreensão exibição e apresentação do objeto de ID 26059923, pelo laudo toxicológico definitivo de ID 118056770, tratando-se de 03 (três) pequenas barras (substância petrificada), com peso total de 2.420g (dois mil e quatrocentos e vinte gramas), obtendo-se resultado “POSITIVO” para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Cocaína”, tudo aliado as provas orais colhidas em juízo.

O apelante, em interrogatório em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha Luiz Alberto de Souza da Conceição, Policial Militar, em juízo, disse que “
recebeu a denúncia por telefone funcional de um possível homicídio, após averiguações visualizou a vítima do homicídio sem vida no local, após averiguações recebeu informações que o réu seria o possível autor dos disparos, após diligências na residência do réu foi encontrado a droga apreendida, que o portão da residência estava aberto, não se recordando de maiores detalhes
”.

Por sua vez, a testemunha Edeilson Jeremias do Nascimento, em juízo, relatou que “
trabalhava no local próximo ao local do homicídio, ao chegar ao local viu seu irmão baleado, que populares informaram que um rapaz conhecido como arranha seria o autor dos disparos, que os policias se deslocaram até a casa do réu e localizou uma quantidade de droga e cadernos com anotações. Que só visualizou essa droga quando estava na delegacia. Por fim, disse que foi apreendido junto com a droga uma carteira de trabalho pertencente ao réu
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Não merece guarida o pleito em questão.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, valorado entre as proporções de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025